Tribunal: TJMT
Processo: 1010269-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010269-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FLORISDETE DIAS LOPES, MARCILEY LOPES ROCHA, MARCIO JOSE DIAS LOPES
AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ LOPES
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Florisdete Dias Lopes e Outros, de decisão que nos autos do pedido do Alvará Judicial no 1009877-84.2021.8.11.0015, em trâmite na Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Sinop -MT, determinou emenda à inicial para retificação do valor da causa e recolhimento de eventuais custas.
Dizem que na origem se trata de demanda distribuída sob o rito dos procedimentos de jurisdição voluntária, por ausência de pretensão resistida, por meio da qual postulam a expedição de alvará judicial para autorizar a venda e transferência dos veículos: a) MITSUBISHI/PAJERO 4X4 HOE D, Renavam 01063597177, Placa PMF1435, Ano/Modelo 2015/2016, Cor CINZA e b) HONDA/HR - V EXL CVT, Renavam 01168793189, Placa QCY3438, Ano/Modelo 2018, Cor BRANCA.
Em síntese, aduzem que a decisão determinou emenda à inicial com a readequação do valor da causa, a fim de ter como base o total dos veículos objeto do pedido de alvará judicial, além de determinar o possível recolhimento de valores, sem considerar a exorbitância das custas remanescentes que ensejam ao processo.
Asseguram que a meeira e os herdeiros, em mútua concordância, pleiteiam a expedição de alvará a fim de realizar a venda/transferência dos veículos acima descritos, porquanto optaram pela via administrativa na realização do inventário e partilha de bens, em razão da celeridade nos procedimentos.
Registram que o pedido de alvará judicial é necessário para quitar a dívida de de R$ 203.884,97 (duzentos e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) referente a GIA -ITCD no 17023, pendente de pagamento e requisito indispensável para formalização do Inventário e Partilha Extrajudicial.
Dizem que a expedição de alvará para venda/transferência de veículos é regida pelo disposto no artigo 725, VII, do Código de Processo Civil, caracterizado por procedimento de jurisdição voluntária, sem qualquer cunho jurídico-econômico, além da ausência de lide ou pretensão resistida.
Defendem a regularidade do valor atribuído a causa de R$1.000,00, para fins fiscais, porquanto o pedido de Alvará Judicial se trata de jurisdição voluntária, meramente autorizativa, em que não há pretensão resistida, circunstância que evidencia a necessidade de reforma da decisão agravada.
Pedem a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, frente a possibilidade de extinção do pedido caso não recolhida as custas inerentes à emenda ao pedido inicial.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes a suspensão dos efeitos da decisão que nos autos do pedido de Alvará Judicial no 1009877-84.2021.811.0015, determinou a emenda à inicial para retificação do valor da causa e recolhimento de eventuais custas remanescentes.
Sabe-se que para a atribuição do efeito suspensivo pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, visualizam-se elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida porque caso não concedida, o pedido pode ser julgado extinto na origem, frente ao não recolhimento das custas complementares, circunstância que acarretará a perda do objeto do agravo.
Assim, prudente se mostra a suspensão da decisão impugnada até que a questão seja enfrentada pelo mérito, junto ao Colegiado.
Posto isso, concede-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão agravada.
Comunique-se ao juízo singular, com urgência.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Guiomar Teodoro Borges
Relator
4